Tribunal: TJMT
Processo: 1007676-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007676-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SCHINDLER MURTA RIBEIRO - CPF: 043.032.857-57 (ADVOGADO), PAULO CEZAR FIGUEIREDO DE MATTOS - CPF: 043.306.927-91 (AGRAVANTE), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), ALEXANDRE DEMORI - CPF: 570.806.661-04 (AGRAVADO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), RAFAEL CARVALHO DA ROCHA LIMA - CPF: 935.250.601-49 (ADVOGADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE E BLOQUEIO PARCIAL DA CONTA DO SÓCIO MAJORITÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o
magistrado singular agiu com irretocável acerto ao deferir o pedido liminar formulado pelo Recorrido e autorizar a indisponibilidade dos bens da empresa e bloquear parcialmente quantia em conta do sócio majoritário, eis que há fortes
indícios de que este tem praticado atos negociais com abuso de direito e sem prestar contas ao sócio minoritário.

Ademais, não há perigo de irreversibilidade da decisão singular, vez que as medidas adotadas, ao contrário do que alega, vai ao encontro da proteção e preservação do patrimônio da empresa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1007676-38.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Cezar Figueiredo de Mattos
em virtude de decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Pedido de Apuração de Haveres e Antecipação de Tutela n.o 9193-74.2016.811.0041 ajuizada por
ALEXANDRE DEMORI
, deferiu parcialmente a tutela de urgência nos seguintes termos:

1. DEFIRO a indisponibilidade de todos os bens imóveis da VALPAR Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda.;

2. DEFIRO o bloqueio da integralidade dos valores judicialmente depositados pela Petrobrás Distribuidora S/A em favor da VALPAR Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda., nos autos do processo n. 0142844-05.1999.8.19.0001, em trâmite perante a 33.a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ;

3. DEFIRO a intimação do comprador do imóvel matriculado sob n. 6429, Sr. José Milton Mendes, para que passe a efetivar o pagamento das parcelas mediante depósito judicial, vinculado a estes autos;

4. DEFIRO a intimação de Raízen Combustíveis S/A, para informar a este Juízo quem foram os beneficiários dos três cheques dados como parte do pagamento do imóvel adquirido por José Milton Mendes, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) cada;

5. DEFIRO o pedido de penhora online, via BACENJUD, da quantia de R$ 244.830,36 das contas bancárias em nome do sócio majoritário Paulo Cezar Figueiredo de Matos;

6. INDEFIRO o pedido de afastamento do sócio majoritário da administração da empresa.

Inconformado, o Recorrente
aduz, em síntese, que a Julgadora de primeiro grau proferiu nova decisão ampliando os efeitos da tutela anteriormente deferida, levando em consideração documentos acostados e alegações feitas unilateralmente pelo Agravado e das quais não foi oportunizado o contraditório.

Enfatiza que a manutenção da decisão invectivada impede a continuidade da empresa da qual é sócio e, consequentemente, culminará na sua quebra, uma vez que põe em risco a preservação do principal ativo social da empresa, que se circunscreve no crédito advindo da Ação de Perdas e Danos que tramita na 33.a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro.

Assevera que a determinação do bloqueio de R$ 244.830,36 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta reais e trinta e seis centavos) indisponibilizou a quantia de R$ 99.984,22 (noventa e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos) valor destinado ao pagamento da última parcela do imóvel localizado em Chapada dos Guimarães, que servirá de abrigo para o Agravante, pessoa idosa, de 77 (setenta e sete) anos de idade e portador de doença grave.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo à decisão invectivada, especialmente o desbloqueio das contas correntes de titularidade do Agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada.

O pedido liminar foi indeferido (ID 8058228).

Contrarrazões apresentadas sob o ID 8023418.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020